Tribunal: TJES
Processo: 5001171-24.2023.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001171-24.2023.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GABRIEL FERREIRA GONCALVES
RECORRIDO: CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO LTDA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5001171-24.2023.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GABRIEL FERREIRA GONCALVES
RECORRIDO: CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO LTDA

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MULTA APLICADA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DISSABOR. (1). TESE AUTORAL.
ALEGOU O REQUERENTE QUE EM ABRIL DE 2023 REALIZOU MATRÍCULA JUNTO AO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO LTDA-ME, ORA REQUERIDA, PARA REALIZAÇÃO DE CURSO TÉCNICO DE SISTEMAS EAD, E QUE NA OCASIÃO FORA INFORMADO DE QUE HAVIA DUAS OPÇÕES PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA, O PAGAMENTO DO VALOR DE 100,00 (CEM REAIS) NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS OU O PAGAMENTO NO VALOR PROMOCIONAL DE 50,00 (CINQUENTA REAIS), CASO FOSSE FEITO A VISTA E NO MOMENTO DA INSCRIÇÃO, E A PRÓXIMA PARCELA NO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS, EM RAZÃO DO PAGAMENTO ADIANTADO. CIENTE DAS OPÇÕES, O AUTOR OPTOU PELO PAGAMENTO DO VALOR PROMOCIONAL E A VISTA, EFETUANDO ASSIM, O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA. OCORRE QUE, APÓS APROXIMADAMENTE 30 (TRINTA) DIAS DO EFETIVO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA, A REQUERIDA COBROU NOVAMENTE O REQUERENTE O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA, COM A JUSTIFICATIVA DE QUE O VALOR PAGO ANTERIORMENTE PELO REQUERENTE, ESTAVA RELACIONADO AO VALOR DA INSCRIÇÃO DO CURSO. ALEGOU QUE FOI PRESTADA INFORMAÇÃO DIVERGENTE PARA O AUTOR E, POR ISSO, RESOLVEU CANCELAR O CURSO. CONTUDO, AFIRMOU TER RECEBIDO MULTA, EM RAZÃO DA RESCISÃO CONTRATUAL, ALÉM DE VALORES REFERENTES A PRIMEIRA MENSALIDADE. ASSIM, PUGNOU-SE PELA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS, PELA INAPLICABILIDADE DA MULTA, BEM COMO CANCELAMENTO DA MATRÍCULA.
(2). ANTÍTESE.
EM SEDE DE

CONTESTAÇÃO, ALEGOU PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. NO MÉRITO, REQUEREU-SE PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“
Ante o exposto, resolvendo o meritum causae, na forma do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido autoral para apenas declarar rescindido o contrato educacional estabelecido entre as partes, devendo incidir eventual multa estabelecida pela rescisão. Via de consequência, julgo extinta a fase de conhecimento do presente feito.”.

(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, REQUEREU O PROVIMENTO DO RECURSO E A REFORMA DA SENTENÇA, COM A PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS, RELATIVOS AO DANO MORAL, BEM COMO NULIDADE DA MULTA FIXADA.
(5). CONTRARRAZÕES DO RECORRIDO.
REQUER, EM SUMA, SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO RECORRENTE.
(6). DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
SEGUNDO ESTATUI O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ACERCA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA, QUANDO SE TRATAR DE REQUERIMENTO FEITO POR PESSOA FÍSICA, DEVE PREVALECER A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE, SÓ PODENDO SER AFASTADA QUANDO PRESENTES ELEMENTOS EM SENTIDO CONTRÁRIO, CONFORME § 3º, DO SEU ART. 99. POR ISSO, DEFIRO A GRATUIDADE PLEITEADA.
(7). DO MÉRITO.
NO MÉRITO, DESTACO QUE SE APLICAM À PRESENTE DEMANDA AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM PERFEITAMENTE NOS CONCEITOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO REFERIDO DIPLOMA. TRATANDO-SE DE RELAÇÃO DE CONSUMO, IMPENDE DESTACAR QUE TODOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS RESPONDEM PELOS VÍCIOS PORVENTURA PRESENTES DE FORMA OBJETIVA. OUTROSSIM, DE ACORDO COM O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, O FORNECEDOR DE PRODUTOS OU SERVIÇOS POSSUI RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ARTS. 12 E 14), OU SEJA, DEVE RESPONDER POR PREJUÍZOS CAUSADOS A TERCEIROS INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE CULPA. ASSIM, EM CASO DE REPARAÇÃO DE DANO, CABE AO CONSUMIDOR DEMONSTRAR O DEFEITO DO PRODUTO OU SERVIÇO, O PREJUÍZO SOFRIDO E O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE ELES. EM QUE PESE O RECORRENTE AFIRMAR QUE, NO CASO EM TELA, EXISTE ABALO MORAL, ENTENDO QUE NÃO MERECE PROSPERAR TAL ALEGAÇÃO, UMA VEZ QUE CONSIDERO NÃO HAVER COMPROVAÇÃO DE DANO À PERSONALIDADE DO RECORRIDO (DANO MORAL OBJETIVO), TAMPOUCO A COMPROVAÇÃO DE ABALO PSÍQUICO (DANO MORAL SUBJETIVO) DESTE. CERTO É QUE TODA E QUALQUER INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE DIREITO DO CONSUMIDOR GERA AO CONSUMIDOR SENTIMENTOS DE DECEPÇÃO E ABORRECIMENTO PELA QUEBRA DAS EXPECTATIVAS. PORÉM, COM EXCEÇÃO DE SITUAÇÕES BEM DEMARCADAS, NÃO É A SIMPLES FRUSTRAÇÃO DECORRENTE DA ILICITUDE QUE SE INDENIZA, MAS SIM A OFENSA A DIREITOS DA PERSONALIDADE OU SOFRIMENTO INTENSO E PROFUNDO, A SER DEMONSTRADO CASO A CASO (MARIA CELINA BODIN DE MORAES, DANOS À PESSOA HUMANA, ED. RENOVAR, P. 64; RESP 202.564, REL. MIN SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA). DESTACO, OPORTUNAMENTE, QUE, APESAR DA DIVERGÊNCIA DE INFORMAÇÕES SOBRE A TAXA DE INSCRIÇÃO E A MATRÍCULA, O RECORRENTE UTILIZOU DO SERVIÇO DURANTE TODO O MÊS. PORTANTO, NÃO HAVENDO SE FALAR EM DANO
IN RE IPSA
NO CASO CONCRETO, NÃO HOUVE DEMONSTRAÇÃO DO DANO EXPERIMENTADO. A SITUAÇÃO EVIDENCIA, POIS, O QUE A JURISPRUDÊNCIA E A DOUTRINA CHAMAM DE “MERO DISSABOR”. EM CONCLUSÃO, ENTENDO NÃO CABER DANO MORAL. QUANTO À APLICAÇÃO DA MULTA, COMPARTILHO DO ENTENDIMENTO EXARADO NA SENTENÇA, QUAL SEJA: “
(...) verifico que esta é válida, pois o autor extrapolou as condições que o isentariam, já que teve acesso ao curso por 30 (trinta) dias, gozando dos benefícios das aulas e materiais. Além do mais, o percentual estabelecido de 15% encontra-se dentro da proporcionalidade e razoabilidade entendida pelos tribunais de justiça, como se lê no julgado a seguir. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZATÓRIA E LUCROS CESSANTES. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DO ADQUIRENTE DO IMÓVEL. RETENÇÃO DE 15% DOS VALORES DESPENDIDOS. CABIMENTO. RAZOABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É entendimento do STJ que "é abusiva a cláusula que fixa a multa pelo descumprimento do contrato com base não no valor das prestações pagas, mas, no valor do imóvel, onerando demasiadamente o devedor" (REsp 907.856/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2008, DJe de 1º/07/2008). 2
. Quanto ao percentual da multa, a jurisprudência desta Corte de Justiça, nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do comprador, tem admitido a flutuação do percentual de retenção pelo vendedor entre 10% e 25% do total da quantia paga.
Precedentes. 3. Ademais, não é possível na via especial rever a conclusão contida no aresto atacado acerca do percentual retido a título de cláusula penal melhor condizente com a realidade do caso concreto e a finalidade do contrato, pois a isso se opõem os óbices contidos nas Súmulas 5 e 7 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1180352 DF 2017/0253091-5, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 20/02/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2018)”.
DIANTE DESSAS CONSIDERAÇÕES, ENTENDO QUE A SENTENÇA DE PISO DEVE SER MANTIDA.
(8).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA DE PISO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (9). CONDENO O RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
TODAVIA, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE, EIS QUE SE ENCONTRA AMPARADA PELOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FELIPE LEITÃO GOMES – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)